Tribunal: CARF
Processo: 10280.723739/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723739/2013-71
ACÓRDÃO
3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUBAR CABOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a decisão, a despeito da
documentação apresentada pela Recorrente, mantém a exigência fiscal
não por ausência dos referidos documentos, mas por entender pela
inaplicabilidade da tese defendida.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O pagamento integral do tributo acrescido de juros, realizado antes de
qualquer início de fiscalização e na ausência de declaração prévia,
configura denúncia espontânea apta a fastar as sanções.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a multa de mora e de ofício
nos termos do artigo 138 do CTN, bem como determinar a alocação nos respectivos fatos
geradores dos valores recolhidos de IPI relativo ao período de 30/04/2009 no montante original
de R$ 454.194,42 e os juros de mora até a data efetiva do pagamento; e relativo ao período de
30/10/2009 no montante de R$ 223.518,69, conforme comprovantes de fls. 23-38 e 120-143,
extinguido o crédito tributário até o limite da imputação efetuada.

Assinado Digitalmente
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723739/2013-71
2
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se o processo de Auto de Infração de IPI –Imposto sobre Produtos
Industrializados, fls. 109/116, referente aos períodos de apuração de abril e
outubro de 2009, que exige o recolhimento de R$ 1.457.368,62 (juros de mora
calculados até 29/11/2013).
Do Relatório de Revisão Interna, fls. 105/108, extraímos:

Regularmente intimada, com ciência postal em 9 de janeiro de 2014, AR à fl. 117,
a interessada apresentou, em 10 de fevereiro de 2014, impugnação de fls.
120/121, na qual alega que efetuou o recolhimento dos valores lançados antes do
início do procedimento fiscal e anexa cópia dos DARF’s, às fls. 138/143.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 2a Turma da DRJ/BEL por meio do acordão 01-37.482
julgou-a parcialmente procedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723739/2013-71
3
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO. FALTA DE DECLARAÇÃO. ESPONTANEIDADE INSUBSISTENTE.
O pagamento do imposto, ainda que tenha ocorrido previamente ao lançamento
de ofício, não caracteriza a denúncia espontânea se não tiver sido apresentada a
declaração correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário, arguindo a nulidade da
decisão recorrida pela desconsideração dos pagamentos, a necessidade do cancelamento da
exigência fiscal uma vez que os valores não lançados em DCTF estavam recolhidos e a
impossibilidade de cobrança de juros sobre multa. Alternativamente, pede a realização de
diligência e perícia.
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar
Em sede preliminar, insurge a Recorrente com o argumento de nulidade da decisão
Recorrida em face da desconsideração das provas, o que implicou no cerceamento de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente em nulidade,
quando a decisão, a despeito da documentação apresentada pela Recorrente, mantém a exigência
fiscal não por ausência dos referidos documentos, mas por entender pela inaplicabilidade da tese
defendida.
Isto porque, a decisão de piso não desconsiderou as provas apresentadas, mas
apenas entendeu que não havendo declaração em DCTF, ainda que tenha sido realizado o
pagamento antes do procedimento fiscal, o lançamento fiscal é válido com aplicação de multa de
ofício e juros de mora, sem os efeitos da denúncia espontânea. Inclusive, em relação aos
pagamentos ficou expressamente consignado a necessidade de imputação proporcional dos
valores. Vejamos:
“(...)
Voto, assim, por manter a exigência do crédito tributário com o acréscimo de
multa de ofício e juros de mora, cabendo a imputação proporcional dos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723739/2013-71
4
pagamentos realizados pela contribuinte, se disponíveis, inclusive os acréscimos
legais, e cobrança do saldo remanescente.
(...)”
Assim, rejeito a preliminar de nulidade:
Mérito: Pagamentos realizados antes do procedimento de fiscalização.
Sustenta a Recorrente, a necessidade do cancelamento da exigência fiscal, uma vez
que os valores não lançados em DCTF estavam recolhidos.
Pois bem. Analisando a autuação temos os seguintes valores lançados a título de IPI
(fls. 105-108):

Por sua vez, os documentos de arrecadação juntados às fls. 23-38 e 120-143
demonstram o recolhimento de IPI – código 5123- nos seguintes valores e datas:
Data
Principal
Multa
Juros
Total
Período de
apuração
24/07/09 151.398,14
29.976,83
2.664,60
184.039,57 30/04/2009
23/10/09 75.669,07
15.139,81
2.974,97
93.813,85
30/04/2019
16/10/09 75.669,07
15.139,81
2.974,97
93.813,85
30/04/2019
18/09/09 75.669,07
15.139,81
2.452,64
93.291,52
30/04/2019
30/09/09 75.669,07
15.139,81
2.452,64
93.291,52
30/04/2019

223.518,69
0
0
0
31/10/2009
Verifica-se que para o período de apuração 30/04/2009 há comprovação de
recolhimentos no valor original de R$ 454.194,42 apontados em DIPJ e objeto do lançamento
fiscal, realizados entre julho e setembro de 2009, com os devidos acréscimos. Assim, conforme
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723739/2013-71
5
apontado pela Recorrente há um equívoco no demonstrativo apurado pela fiscalização para o
período em que constou recolhimentos de apenas R$ 378.495,35.
Já em relação ao período de 31/10/2009, o valor recolhido de R$ 223.518,69 e
lançado condiz exatamente com o constante na autuação fiscal.
Conclui-se que em relação ao IPI, todos os períodos que foram objeto da autuação
foram de fato recolhidos conforme comprovantes anexados. Assim, como houve recolhimento,
mas não houve declaração em DCTF o lançamento deve ser mantido devendo os respectivos
pagamentos serem alocados de acordo com os fatos geradores para fim de extingui-los.
Ao contrário do que consignado na decisão recorrida, o pagamento integral do
tributo acrescido de juros, realizado antes de qualquer início de fiscalização e na ausência de
declaração prévia, configura a denúncia espontânea. Logo, como os recolhimentos ocorrem em
2009 de forma espontânea com os respectivos juros e, considerando que procedimento fiscal
iniciou em 22/05/2013, é inconteste a aplicação do benefício ao caso afastando a multa de mora.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Importante ressaltar que a multa de mora possui natureza de sanção e, portanto,
está abarcada na exclusão de responsabilidade prevista no artigo 138 do CTN, acima colacionado.
Além disso, a ausência de declaração prévia - DCTF – retira o carácter de pagamento em atraso e
dívida confessada, elevando a conduta da Recorrente à categoria de autorregularização.
Neste sentido, é a jurisprudência deste Colegiado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o
recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal
do Brasil, como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre
anteriormente à entrega da DCTF na qual é declarado o débito.
(Processo no 13888.000947/2007-17 Recurso Voluntário Acórdão no 1001-
002.203 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 01 de
dezembro de 2020)
Assim, como os comprovantes de arrecadação juntados aos autos e reconhecidos
pela fiscalização demonstram o nexo causal direto com os valores autuados os valores devem ser
alocados para extinguir os débitos originais e juros de mora até a data do efetivo pagamento,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723739/2013-71
6
afastando a multa de mora e extinguindo integralmente os valores autuados até o limite dos
respetivos valores pagos.
Em relação a multa de ofício, sendo suficiente os pagamentos alocados com os
respetivos juros, a consequência é seu afastamento. Por outro lado, caso remanesça saldo
devedor esta será devida.
Por fim, em relação ao argumento acerca da impossibilidade de cobrança de juros
sobre multa, considerando que a multa está sendo afastada, resta prejudicada a análise do
recurso neste ponto.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e
dar parcial provimento para afastar a multa de mora nos termos do artigo 138 do CTN, bem como
determinar a alocação nos respectivos fatos geradores dos valores recolhidos de IPI relativo ao
período de 30/04/2009 no montante original de R$ 454.194,42 e os juros de mora até a data
efetiva do pagamento; e relativo ao período de 30/10/2009 no montante de R$ 223.518,69,
conforme comprovantes de fls. 23-38 e 120-143, extinguido o crédito tributário até o limite destes
pagamentos.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 227
DF CARF MF
Original